Tribunal: TJDFT
Processo: 0736674-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO C/C COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUIZ A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. POLUIÇÃO SONORA. COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL COM APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. CRITÉRIOS NÃO PREENCHIDOS.
1. Se o litigante, em sua contestação, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.
2. Considerando que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado quanto ao abatimento dos valores depositados em sede de consignação em pagamento sobre a multa contratual imposta, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Se o laudo pericial se mostra detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrados, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, e considerando que os réus se quedaram inertes quanto à intimação para se manifestar sobre a dilação probatória, não há que se falar em cerceamento de defesa.
4. Tendo o autor comprovado o descumprimento contratual, mediante poluição sonora proveniente do estabelecimento comercial locatário réu, bem como que contrato em discussão não padece de vícios, é possível a rescisão contratual, com o despejo e condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos e vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, bem como a aplicação de multa expressamente prevista.
5. Ausentes os critérios dispostos na ADPF 828/DF e no art. 4o, inciso II, da Lei no 14.216/21, não há que se falar na suspensão da ordem de despejo.
6. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.